Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-04.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002558-04.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.347.081-60 (RECORRENTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), JUCELIA JULIA GOMES DA SILVA - CPF: 044.645.811-29 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUINCHO E TÁXI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, com o objetivo de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais e obter a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de alegada falha na prestação de serviço de seguro veicular.

2.

A negativa de prestação dos serviços de guincho e de táxi, em contexto de acentuada vulnerabilidade (acidente ocorrido em zona rural, durante o período noturno, com presença de crianças e em situação de luto familiar), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso em apreço, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença, revela-se adequado e proporcional.

4.

No tocante aos danos materiais, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, de forma suficiente, os gastos alegadamente suportados com serviços de táxi e aluguel de veículo. Os documentos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente e não discriminam, de modo claro, os valores e os serviços correspondentes, sendo, portanto, insuficientes para a comprovação do alegado prejuízo material.

5.

Correta a sentença ao condenar a recorrida ao pagamento apenas do valor de R$ 173,84 (cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente às passagens rodoviárias, cuja comprovação documental se encontra regular nos autos (ID 112566899).

6.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As recorridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante. 2. É incontroversa a relação contratual entre as partes e a ocorrência do sinistro, assim como, a negativa de cobertura securitária ao autor. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1043799-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026